Tribunal: TJSP
Processo: 0027521-71.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e das testemunhas uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Inviabilidade de desclassificação do delito para receptação. Acusado encontrado

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da vítima e das testemunhas uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. 2. Inviabilidade de desclassificação do delito para receptação. Acusado encontrado na posse da res furtada minutos após o acionamento da Polícia Militar. Acusado que estava na posse do instrumento utilizado para o arrombamento. 3. Dosimetria da pena que não comporta reparos. 4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027521-71.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WASHINGTON FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027521-71.2017.8.26.0050 -Voto no 474
2
Apelação Criminal no 0027521-71.2017.8.26.0050
Apelante: Washington Fonseca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 474
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo. Pleito absolutório por insuficiência de provas. 1.
Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria.
Depoimentos da vítima e das testemunhas uniformes e
convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da
ausência de prova em sentido contrário. 2. Inviabilidade de
desclassificação
do
delito
para
receptação.
Acusado
encontrado na posse da res furtada minutos após o
acionamento da Polícia Militar. Acusado que estava na posse
do
instrumento
utilizado
para
o
arrombamento.
3.
Dosimetria da pena que não comporta reparos. 4. Recurso
conhecido e improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por WASHINGTON
FONSECA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Carlos José Zulian da
1a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, que, julgando procedente a
pretensão deduzida na denúncia, o condenou, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso I, do
Código Penal (fls. 225/228).
Em razões de recurso, pleiteia a Defesa a absolvição do apelante por
insuficiência probatória. Aduz que não há nos autos elementos a indicarem o
envolvimento do apelante no delito de furto. Argumenta não ser possível atribuir
confiabilidade na palavra das testemunhas policiais, posto que elas possuem interesse em
legitimar suas próprias ações. Alega que a vítima sequer reconheceu o apelante como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027521-71.2017.8.26.0050 -Voto no 474
3
autor do furto, eis que não presenciara a suposta conduta delituosa por ele cometida.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta imputada ao apelante para
receptação (fls. 244/250).
Contrarrazoado o recurso (fls. 256/259), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra da Exma. Dra. Flávia Cristina Merlini, opinou pelo seu
desprovimento (fls. 267/272).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa adequada.
Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e interesse
recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele obtido em
sentença.
II Da apelação interposta pela defesa do réu Washington Fonseca
II.1 Dos fatos provados
Washington Fonseca foi condenado porque, na manhã do dia 05 de abril
de 2017, na Rua Atibaia, altura do numeral 477, Perdizes, Capital, subtraiu para si, um
veículo GM-Celta, placas AXS-6237/SP e os objetos que estavam em seu interior, de
propriedade da vítima Claudemar dos Santos Pinheiro.
De acordo com o narrado pela denúncia, o acusado, mediante
arrombamento de uma das portas do veículo GM-Celta, de propriedade da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027521-71.2017.8.26.0050 -Voto no 474
4
Claudemar, subtraiu-o para si, assim como os pertences pessoais que estavam em seu
interior. Pouco tempo depois, o veículo foi localizado em poder do acusado, na Avenida
Presidente Castelo Branco, altura do número 3.333, nas proximidades da Ponte da Vila
Guilherme, após ter sido registrada a sua passagem naquele local com o auxílio do
"Projeto Radar". Indagado a respeito, o acusado confessou a prática do delito aos policiais
militares que efetuaram sua prisão.
A persecução penal foi deflagrada por auto de prisão em flagrante (fls.
03/04). Submetido o acusado à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida
em prisão preventiva (fls. 101/102).
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas
pelos laudos periciais de fls. 202/204 e 205/207 e pelos relatos ofertados pela vítima e
pelas testemunhas.
As declarações prestadas pela vítima Claudemar dos Santos Pinheiro em
sede policial foram confirmadas em juízo. No dia dos fatos, estava trabalhando, quando
recebeu uma ligação da empresa seguradora do seu veículo, pedindo que confirmasse a
localização do automóvel. Dirigiu-se, então, até o local onde havia estacionado seu carro,
mas não o encontrou. Em seguida, acionou a Polícia Militar, por meio de contato
telefônico. Após aproximadamente quarenta minutos, recebeu a ligação de um policial
militar o qual informou que seu veículo havia sido localizado. Afirmou que a porta do seu
carro foi arrombada por meio de uma chave de fenda.
As narrativas apresentadas pela vítima durante a persecução penal foram
coesas, não se vislumbrando contradições. Não há motivos para que os relatos sejam
desconsiderados. Afinal, as versões fornecidas são bem detalhadas e coerentes. Não há
contradições ou outros elementos que afastem a idoneidade de seus relatos. Guardam,
ademais, similitude com aquelas fornecidas no inquérito policial. No mais, a vítima não
conhecia o acusado e, assim, não teria razões aparentes para lhes atribuir a
responsabilidade por tão graves fatos. Nesse sentido, converge a lição de nossos tribunais:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027521-71.2017.8.26.0050 -Voto no 474
5
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - O entendimento desta Corte
Superior é no sentido de que, "embora existam críticas acerca do
valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação criminosa, é
certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito
condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é
praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do
depoimento" (HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge
Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. II -
Entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo, no caso,
exigiria o reexame do quadro fático-probatório, medida inviável no
âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo
regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta
Turma, Julgado em 04/04/2017, DJe: 28/04/2017)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...).
(STJ - AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)
Ademais, os seus relatos foram corroborados pelos depoimentos prestados
pelos policiais militares Paulo Carlos Silvério e Josias Ferreira da Cruz. Em juízo, o
policial militar Paulo Carlos Silvério confirmou o reconhecimento do réu. Disse que, no
dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina na região do Pari, quando recebeu
informação, via Copom, dando conta da ocorrência do furto de um veículo que estava
passando próximo à Ponte da Casa Verde. Dirigiu-se até à Marginal Tietê, onde avistou o
veículo. Em seguida, abordou o réu que saiu do carro e se entregou. Por fim, afirmou ter
visto sinais de arrombamento na porta do motorista e "no miolo da chave".
No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar
Josias Ferreira da Cruz. Em juízo, após reconhecer o réu, o policial disse que durante
patrulhamento de rotina recebeu informação, via Copom, dando conta da ocorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027521-71.2017.8.26.0050 -Voto no 474
6
furto de um veículo. Conseguiu localizar o veículo o qual era conduzido pelo réu.
Segundo a testemunha, o réu confessou os fatos, afirmando, ainda, que era procurado pela
justiça.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais, por
si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o modelo
processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova registram
valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filiou-se ao princípio do livre
convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas,
confrontando-se com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade da testemunha policial. Ademais, os relatos são
coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da
convicção a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já
superada na jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE
DE
ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO
DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1.
Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as
demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório
(STJ, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido1.
“o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos”
(STJ, HC.no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027521-71.2017.8.26.0050 -Voto no 474
7
Em sede policial, o réu Washington permaneceu em silêncio. Em juízo,
negou os fatos. Afirmou que era mecânico e que estava prestando serviço ao dono do
veículo, quando foi abordado pela Polícia Militar.
A versão dada pelo réu não se sustenta. As narrativas por ele ofertadas são
contrariadas pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas policiais.
De mais a mais, não há nos autos elementos que indiquem má intenção dos policiais em
acusar o réu pelos fatos. Sequer o conheciam. Consoante os elementos coligidos aos
autos, restou comprovado que, no dia dos fatos, aproveitando-se da ausência da vítima, o
réu arrombou a porta do veículo e dele se apossou, empreendendo fuga em seguida.
Minutos após a vítima ter percebido o desaparecimento de seu automóvel, o réu foi
encontrado na posse do bem furtado.
Em suma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório,
verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão em consonância com
os elementos de informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes para
fundamentar o édito condenatório.
II.2 Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos apurados amoldam-se à figura típica descrita pelo artigo 155 do
Código Penal. Isso porque a subtração não foi acompanhada de emprego de violência ou
grave ameaça.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e consciente de
realização dos elementos da figura penal típica - também está demonstrado.
Os vestígios do arrombamento foram confirmados pela prova técnica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027521-71.2017.8.26.0050 -Voto no 474
8
apropriada.1 Inafastável, portanto, a incidência da respectiva qualificadora.
No mais, inviável a desclassificação da conduta imputada ao acusado para
o delito de receptação. De se ressaltar que Washington foi abordado conduzindo o
veículo da vítima, alguns minutos após o acionamento da Polícia Militar, o que evidencia
sua responsabilidade pela prática do delito de furto, não sendo crível a tese defensiva de
que o acusado seria apenas o receptador do veículo. Além disso, em poder do acusado
estava o instrumento utilizado para arrombar o automóvel (fls. 03/04 e 06/07).
II.3 - Da individualização da pena
Na primeira fase, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
o i. Magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa. A operação não comporta reparos.
Na segunda fase, o i. Magistrado reconheceu a agravante da reincidência,
consubstanciada pela condenação definitiva proferida nos autos do processo no
937842/2007, da 18a Vara Criminal da Comarca de São Paulo (fls. 182). Por
consequência, aumentou a pena em 1/6 (um sexto), o que resultou na pena de 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa. Não há reparos.
Na terceira fase, corretamente, não foram reconhecidas causas de aumento
ou de diminuição.
Com relação à fixação do regime inicial, a reincidência justificaria a
1 Conforme laudo de fls. 202/204 que apurou: "No exame das suas vidas (sic) de acesso, constatou-se o
arrombamento da fechadura da folha da porta dianteira esquerda, permitindo alcance aos sistemas de
segurança internos, através da aplicação de instrumento perfurante, produzindo danos na fechadura. (...)
Constataram-se fios pendentes sob o painel frontal, cuja junção adequada proporcionam a ignição do
veículo, prática conhecida popularmente por 'ligação direta'". No laudo pericial de fls. 205/207, foi
examinada a chave para parafuso, encontrada no veículo, constando que: "a peça descrita, pelas
características apresentadas e no estado em que se encontra, além da finalidade precípua a que se destina,
pode ser utilizada como instrumento ou destruição de obstáculos e ainda para a prática do delito que
motivou a presente requisição de exame".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027521-71.2017.8.26.0050 -Voto no 474
9
imposição do regime semiaberto. Contudo, considerando tratar-se de apelo defensivo,
mantenho o regime aberto aplicado na r. sentença, sob pena de reformatio in pejus.
A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
O valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal.
III - Do voto
Pelo exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego
provimento.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica